Tribunal: TJDFT
Processo: 0733642-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Execução fiscal. Agravo de instrumento. Penhora de veículo. Alienação fiduciária. Constrições prévias no Renajud. Possibilidade de nova penhora. Utilidade da medida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de penhora de veículos e dos direitos aquisitivos sobre estes, em razão de anotação de alienação fiduciária e de outras penhoras registradas no Renajud.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se é juridicamente cabível a penhora do bem ou dos direitos aquisitivos sobre veículos com gravame de alienação fiduciária e constrições prévias no sistema Renajud; e (ii) estabelecer se a multiplicidade de penhoras/gravames autoriza o indeferimento liminar por inutilidade ou se a utilidade e a ordem de preferência devem ser aferidas apenas na fase expropriatória.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 789, do CPC, em regra, sujeitam-se à execução todos os bens do devedor que tenham valor econômico, salvo as exceções legais previstas (art. 833, CPC).
4. O art. 7o-A, do Decreto-Lei 911/1969, veda a penhora direta do bem com gravame de alienação fiduciária, uma vez que a propriedade é resolúvel do credor fiduciário.
5. O art. 835, XII, do CPC autoriza expressamente a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária, não constituindo o gravame óbice à constrição desses direitos.
6. A execução se realiza no interesse do exequente e admite pluralidade de penhoras, conferindo à penhora título de preferência (art. 797, do CPC). A destinação do produto da alienação e o concurso entre credores resolvem-se na fase expropriatória, com observância das preferências legais (arts. 908 e 909, do CPC).
7. O crédito tributário goza de preferência material (art. 186 do CTN), assegurada sobre o produto da alienação ainda que realizada em execução de terceiros, sem exigir prévia penhora fazendária (STJ, EREsp 1.603.324/SC).
IV. Dispositivo
8. Recurso provido.
___________
Dispositivo relevante: CPC/2015, arts. 789, 797, 833, 835, XII, 908 e 909; Decreto-Lei no 911/1969, art. 7o-A; CTN, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.603.324/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 21.09.2022; TJDFT, AGI 0722300-11.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 20.04.2022; TJDFT, AGI 0723988-42.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 11.03.2021.